Tribunal: TJDFT
Processo: 0026755-27.2012.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0138924-02.2012.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FELIPE RODRIGUES MACHADO RECORRIDO: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF DESPACHO O presente processo veio concluso para essa Presidência diante do julgamento do RE 905.357, tema 864/STF (certidão ID 13442688). No entanto, este processo encontra-se suspenso em razão da discussão acerca da “competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos” (tema 546), que teve o seu mérito julgado em 04 de maio de 2020. No julgamento do recurso representativo da controvérsia, RE 661.702/DF, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese pela constitucionalidade da “previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo”, contudo reputou inconstitucional “condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração” Assim, superado o motivo que ensejou a suspensão do processo, na fase do Recurso Extraordinário, manifestem-se as partes no prazo de 5 (cinco) dias quanto à tese firmada no julgamento do RE 661.702/DF. Em seguida, encaminhe-se ao Relator, para o exercício do juízo de retratação, pelo colegiado, na forma do art. 1040, inciso II, do CPC. Brasília-DF, 28 de maio de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal